Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Prisão domiciliar humanitária. Supressão de instância. Deficiência na instrução do habeas corpus. Ordem não concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária.
III. Razões de decidir
3. Não é possível examinar pedido de concessão de prisão domiciliar se não apreciada a questão pelo juízo de origem, pena de supressão de instância.
4. A prisão domiciliar exige prova de debilidade extrema que torne imprescindível o tratamento fora do sistema prisional. Laudo genérico, sem indicar a gravidade da enfermidade ou a impossibilidade de acompanhamento no estabelecimento penal, não justifica a medida.
IV. Dispositivo
5. Ordem não concedida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.169/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/05/2024.